Tribunal: TJES
Processo: 5001693-16.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001693-16.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTUR PONCIO MIRANDA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001693-16.2022.8.08.0049

ORIGEM
: Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
ARTUR PONCIO MIRANDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I -
CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo banco Ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto nos autos condenando o Requerido em danos materiais e morais.

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso/obscuro em relação aos seguintes tóp
icos: (i) sobre o termo inicial do juros moratórios dos danos materiais; (ii)
quanto à indicação do valor quitados pelo Requerente em relação ao empréstimo contratado; (iii) quanto ao valor fixado em dano material; e (iv)
sobre o estorno do valor de R$779,80 devolvido na conta do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais; (ii) verificar se há erro no valor fixado a título de dano material; (iii) analisar a necessidade de correção do montante devido em razão do empréstimo impugnado; e (iv) considerar o estorno já efetuado ao autor.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.
Na hipótese dos autos, a partir do que consta no recurso inominado em cotejo ao acórdão, percebe-se a ocorrência de alguns dos vícios destacados, motivo pelo qual acolhe-se parcialmente o presente recurso de embargos para sanar os aludidos vícios.

6
. No que se refere aos consectários legais, percebe-se a ocorrência da omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, de modo que os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o aludido vício. No presente caso, os juros de mora sobre os danos materiais, efetivamente, devem incidir a partir da citação, conforme disciplinado no art. 405 do Código Civil, na medida em que o tema discutido nos autos versa sobre responsabilidade contratual. Assim, reforma-se o acórdão guerreado para determinar que a aplicação dos juros de mora sobre os danos materiais incidam a partir da citação.

7
. No que se refere ao valor do dano material, de igual modo faz-se necessária sua retificação. O v. aresto embargado fixou a condenação material em R$ 9.500,00, correspondente às transferências julgadas fraudulentas de R$ 5.500,00 (R$4.000,00 e R$1.500,00) via PIX e R$ 4.000,00 referentes à contratação de empréstimo indevido. Contudo, observa-se que o respectivo julgado determinou a baixa do empréstimo e o estorno dos valores indevidamente pagos, razão pela qual não se cogita a restituição do crédito contratado ao Autor, uma vez que o prejuízo material recaiu sobre o banco Réu. Além disso, verifica-se omissão quanto ao estorno providenciado no valor de R$ 779,80 já efetuado ao autor, conforme comprovação nos autos (ID 7982366). Diante disso, retifica-se o acórdão guerreado para fixar a indenização por dano material de R$ 9.500,00 para R$ 4.720,20, decotando-se o valor correspondente ao empréstimo pessoal e ao estorno.

8.
Por fim, no que diz respeito
à indicação dos valores quitados pelo Requerente em relação ao empréstimo, este deverá ser liquidado em fase de cumprimento de sentença, por simples cálculos aritméticos, conforme determinado no v. acordão. Não há omissão nesse sentido.

IV -
DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, com a finalidade de sanar as omissões/contradições supramencionadas, de modo a retificar a decisão final do acórdão para constar, a saber:
“CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, reconhecendo parcialmente a procedência dos pedidos iniciais, sendo necessária a declaração de nulidade do contrato nº 6782928 – Modalidade: 1019 – Crédito Pessoal, devendo a parte requerida promover a respectiva baixa, se abster de promover qualquer cobrança ou descontos de valores relativos à presente transação, ora impugnada e restituir, em dobro, as parcelas já quitadas;
a devolução, a título de dano material, de forma simples, os valores indevidamente transferidos da conta do Autor -
R$ 4.720,20 (quatro mil setecentos e vinte reais e vinte centavos)
;

dano material com correção monetária a partir de cada desembolso e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
;
bem como na indenização à parte autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, eis que defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.”

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.